Tribunal: TJMT
Processo: 1027546-93.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027546-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (EMBARGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que decidiu agravo de instrumento, sob a alegação de omissão quanto à extensão do stay period previsto na Lei nº 11.101/2005 para suspender a execução de honorários advocatícios durante o processamento da recuperação judicial. A embargante argumenta que os créditos advocatícios deveriam ser submetidos aos efeitos da recuperação judicial por estarem relacionados à atividade rural do devedor.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a extensão do stay period para abranger os honorários advocatícios; e (ii) determinar se os honorários advocatícios podem ser submetidos aos efeitos da recuperação judicial do produtor rural.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado aprecia integralmente a controvérsia, analisando a inaplicabilidade do art. 49, §6º, da Lei nº 11.101/2005 aos honorários advocatícios, dada sua natureza autônoma e independente, conforme previsto no art. 23 da Lei nº 8.906/1994, não havendo omissão a ser sanada.

O stay period protege créditos diretamente relacionados à atividade empresarial ou rural do devedor, não abrangendo honorários advocatícios que não possuam vínculo com a atividade produtiva discriminada no pedido de recuperação judicial.

A embargante busca, na verdade, reexaminar o mérito da decisão, o que é vedado na via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A fundamentação do acórdão atende aos requisitos do art. 489, §1º, do CPC, com análise detalhada dos dispositivos legais aplicáveis e da jurisprudência, permitindo eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados, conforme o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios possuem natureza autônoma e independente, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial do devedor, salvo demonstração inequívoca de vínculo direto com a atividade produtiva discriminada no plano de recuperação.

O stay period previsto no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 não se aplica a créditos que não tenham relação direta com a atividade empresarial ou rural em recuperação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 47, 49, §6º; Lei nº 8.906/1994, art. 23; CF/1988, art. 133.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, RAI nº 2171670-43.2021.8.26.0000, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 27.02.2023; TJMT, RAI nº 1013811-32.2020.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Leonir da Silva, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1027546-93.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada,
a embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso ao não considerar que o
stay period
, estabelecido pela recuperação judicial, suspende todas as execuções, independentemente da sujeição ou não dos créditos aos efeitos da recuperação judicial.

Segue sustentando que os arts. 6º, 47 e 59, todos da Lei n. 11.101/05, preveem a proteção ampla do devedor durante o período de blindagem, com o objetivo de permitir a reorganização das finanças do produtor rural e a continuidade de suas atividades, o que não foi observado no caso.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 259069663), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que não se desconhece que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza: “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”.

Assim, é cediço que quando do deferimento do pedido de recuperação judicial, as ações e execuções movidas contra as devedoras ficam suspensas, na forma do art. 6º, da Lei nº 11.101/2005, estabelecendo a própria lei o prazo de 180 (cento e oitenta), senão vejamos, verbis:

“Art. 6º – A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

[...]

§4º - Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

Todavia, a
questão central da celeuma reside na interpretação do §6º, do art. 49, da Lei nº 11.101/2005, que estabelece que apenas os créditos que decorrem exclusivamente da atividade rural podem ser incluídos nos efeitos da recuperação judicial, desde que discriminados no pedido de recuperação.

Esse dispositivo busca, em essência, evitar que créditos estranhos à operação agrícola sejam submetidos à proteção da recuperação judicial de produtores rurais, senão vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§6º Nas hipóteses de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 48 desta Lei, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se referem os citados parágrafos, ainda que não vencidos. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)”

Já o artigo 23, da Lei nº 8.906/94 prevê expressamente que os honorários advocatícios pertencem ao advogado, constituindo-se em crédito de natureza autônoma e independente do crédito principal discutido na ação.

Nesse sentido, os honorários advocatícios, ainda que oriundos de processo que envolva atividade rural, não se confundem com o crédito principal, possuindo uma destinação específica e independente que justifica seu não enquadramento nos efeitos da recuperação judicial do devedor principal, salvo se expressamente vinculados a tal atividade.

In casu, é indiscutível que o título extrajudicial que originou a execução de honorários não demonstra, de forma conclusiva, que os valores executados estejam diretamente vinculados à atividade rural do agravado. Tampouco há comprovação de que o crédito, agora executado, tenha sido registrado como parte das operações agrícolas ou diretamente vinculado a tal atividade no processo de recuperação.

Sendo assim, a jurisprudência dominante e a doutrina jurídica inclinam-se para uma interpretação restritiva do §6º, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005, especialmente quando o crédito em questão decorre de honorários advocatícios, consoante visto na espécie.

Essa visão tem prevalecido para impedir que créditos alheios à atividade rural sejam submetidos à recuperação judicial de produtores rurais, mesmo que relacionados indiretamente a operações rurais.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Decisão que determinou a suspensão do processo de execução nos termos do art. 52, inciso III da Lei 11.101/05 em razão do deferimento da recuperação judicial dos devedores. Devedores que são produtores rurais e obtiveram a concessão de recuperação judicial.
Crédito do exequente que, apesar de ter sido constituído anteriormente à recuperação judicial, não tem relação com o exercício da atividade rural. Inteligência do § 6º, do artigo 49 da LRE que não submete aos efeitos da recuperação judicial créditos outros que não relacionados à atividade rural. Precedentes deste C. TJSP.
Ademais, um dos coobrigados não é parte do processo de recuperação, razão pela qual em seu detrimento a execução deveria ter prosseguido. Recurso provido.” (TJSP, RAI n. 2171670-43.2021.8.26.0000, 19ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 27.02.2023 – negritei).

Na mesma trilha, soa a jurisprudência deste Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM AUTOS DIVERSO (EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL) CONTRA PERSONALIDADE JURÍDICA DIVERSA DA QUAL O PRODUTOR RURAL É SÓCIO – EXTENSÃO DOS EFEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – A DESCONSIDERAÇÃO ATINGE O CASO CONCRETO – EMPRESA CONTINUA SENDO A DEVEDORA –
CRÉDITO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM ATIVIDADE RURAL EXERCIDA PELO RECUPERANDO – EXCLUSÃO DO CRÉDITO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

[...]

Portanto, não é possível a inclusão de crédito, na lista de credores da recuperação judicial do produtor rural, de dívida de outra personalidade jurídica, da qual era sócio e houve desconsideração da personalidade jurídica
. Crédito da parte que, apesar de ter sido constituído anteriormente à recuperação judicial, não tem relação com o exercício da atividade rural
. [...].” (RAI n. 1013811-32.2020.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.09.2020 – negritei).

Por outro lado, reafirmo que o princípio da preservação da empresa, norteador da recuperação judicial, tem como finalidade maior a manutenção da atividade econômica e dos postos de trabalho, assegurando a continuidade das atividades do devedor em crise.

Contudo, tal princípio não pode ser utilizado de maneira indiscriminada para absorver créditos autônomos e próprios de terceiros, como os honorários de advogados.

Essa expansão indevida dos efeitos da recuperação judicial implicaria em violação dos direitos do advogado, cuja remuneração estaria sendo submetida às vicissitudes da empresa em recuperação, mesmo sem a devida relação de subordinação ou acessoriedade ao crédito principal.

Com efeito, conceder ao crédito de honorários o mesmo tratamento dos créditos sujeitos à recuperação judicial representaria um desvio dos princípios que regem a recuperação judicial e comprometeria a própria função essencial da advocacia, reconhecida pelo art. 133, da Constituição Federal. A essencialidade do advogado, enquanto parte indispensável à administração da justiça, exige a proteção de sua remuneração, especialmente em hipóteses onde a independência dos honorários é garantida por lei.

Desse modo, considerando a análise acima e a natureza autônoma dos honorários advocatícios, entendo que o crédito executado pelo agravante não se submete aos efeitos da recuperação judicial do agravado, uma vez que não decorre diretamente da atividade rural exercida por este último.

Nesse contexto, o bloqueio dos atos executivos referentes aos honorários contraria o disposto no §6º, do art. 49, da LRE e o direito autônomo de execução previsto pelo Estatuto da Advocacia.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para afastar a suspensão dos atos expropriatórios, em razão do recebimento do pedido de recuperação judicial ajuizado pelo agravado e autorizar o prosseguimento da execução dos honorários advocatícios em questão, com a retomada dos atos executivos.
”
(id. 254637670 – negritei e grifei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, uma vez que a Lei n. 11.101/05, em seu art. 49, §6º, estabelece que somente créditos diretamente relacionados à atividade rural do devedor podem ser submetidos à recuperação judicial de produtores rurais, desde que devidamente discriminados no pedido de recuperação judicial.

Os honorários advocatícios, por sua vez, possuem natureza autônoma e independente, conforme expressamente previsto no art. 23, da Lei n. 8.906/94, destinando-se à remuneração do advogado pelo trabalho desempenhado, sem relação de acessoriedade com o crédito principal.

Na hipótese dos autos, não há demonstração de vínculo direto entre os honorários advocatícios executados e a atividade rural da embargante, tampouco comprovação de que tais valores tenham sido incluídos na recuperação judicial ou que sejam indispensáveis à preservação da atividade produtiva.

Ademais, o v. acórdão destacou que a interpretação do art. 49, §6º, da Lei n. 11.101/05 deve ser restritiva, a fim de evitar que créditos alheios à atividade rural sejam indevidamente absorvidos pelos efeitos da recuperação judicial, prejudicando terceiros que possuem créditos autônomos e legítimos.

Nesse contexto, o pedido da embargante de extensão do
stay period
para abarcar a execução dos honorários advocatícios não encontra respaldo legal, pois a suspensão de execuções durante o período de blindagem visa proteger a continuidade das atividades empresariais do devedor, mas não pode ser utilizada como instrumento para tolher direitos autônomos e garantidos por lei, como é o caso dos honorários advocatícios.

Desse modo, importante ressaltar que, ao contrário do alegado, o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei n. 11.101/05) não se sobrepõe ao direito autônomo de terceiros, como os advogados, à remuneração pelo trabalho realizado, reconhecida como essencial à administração da justiça (art. 133, da CF).

Assim, considerando que o v. acórdão analisou detidamente todas as questões suscitadas no recurso, com fundamentação completa e coerente, não há omissão a ser sanada. O que se pretende, em verdade, é a reanálise da matéria já decidida, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

Com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025